Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701253-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DE LOIOLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Ferreira de Loiola contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil (autos no 0736366-61.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, ora agravante (ID no 52049801). Confira-se o teor da decisão agravada: “Intimada para que, nos termos do art. art. 99, § 2o do CPC, juntasse aos autos comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, além de suas 2 (duas) mais recentes declarações de bens e rendimentos, a parte requerente não cumpriu conforme o determinado, apenas peticionado no sentido de manter o seu pedido inicial de concessão da gratuidade (ID. 51935293). Adota-se o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa linha de raciocínio, a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido. Deverá a parte autora recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção de veracidade e somente poderia ser afastada se houvesse nos autos elementos que evidenciassem a falta dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3o do CPC. Argumenta que a documentação apresentada seria suficiente para demonstrar que o agravante faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que se trata de pessoa natural, cuja hipossuficiência de renda seria presumível, reiterando que não haveria elementos probatórios indicando o contrário. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhe a gratuidade de justiça, com o regular prosseguimento da demanda originária. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao caso. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 28/1/2020, às 17h18]”. No caso, na origem foi oportunizada ao autor a apresentação de documentos com a finalidade de corroborar a alegação de que é hipossuficiente de renda e, por isso, não tem condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, conforme decisão de ID no 50852361. Todavia, em sua resposta, o autor restringiu-se a argumentar que deveria ser observada a disposição constante no art. 99 do CPC, no sentido de ser verdadeira a presunção de insuficiência de recursos apresentada na petição inicial com o fim de embasar pedido de gratuidade de justiça. Nesse cenário, constata-se que o agravante descumpriu o comando judicial, uma vez que não trouxe aos autos elementos que embasassem a sua pretensão, mesmo dispondo do prazo de 10 (dez) dias para fazê-lo. Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado verificar a ocorrência de elementos que infirmem a presunção firmada em favor do demandante. 2. No caso, o agravante não trouxe aos autos a comprovação de seu estado de miserabilidade econômica, que o impeça de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.998046, 20160020402383AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 422/435)”. [grifado na transcrição]. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). No caso, contudo, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência, mesmo após ser-lhe facultada a juntada de documentos. Em situações similares, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. [...]. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". [...] (Acórdão n.975590, 20160020273023AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 141-169)”. [grifado na transcrição]. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada, documentalmente, a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão de efeito suspensivo ativo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, V e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro